Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-67.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001468-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), MARLON DE SOUZA DA ROSA - CPF: 008.278.491-41 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLON DANIEL DE SOUZA - CPF: 028.709.231-39 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE JACIARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – PACIENTE QUE PORTAVA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E AO EMPREENDER FUGA AO AVISTAR A VIATURA DA POLÍCIA JOGOU-A NO CHÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA
– TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – AÇÃO PENAL EM CURSO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA

O paciente, ao ver a aproximação dos agentes policiais que receberam denúncias anônimas dando conta que comercializava substância entorpecente, jogou certa quantidade de droga e empreende fuga para o interior da residência, a evidenciar, pelo normal acontecer, que o paciente se encontrava em ilícito penal, o que foi comprovado no momento em que procederam a abordagem pessoal, quando apreenderam prato utilizado para a mistura da droga, com certa quantidade de droga em pó, juntamente com 04 (quatro) pedrinhas de cocaína e 02 (dois) invólucros de maconha.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, além da reiteração delitiva do agente, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC nº 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com fundamento nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrado em favor de
Marlon de Souza da Rosa
e
Maylon Daniel de Souza
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato coator da lavra do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que os Pacientes foram presos em flagrante em 16 de dezembro de 2020, sob a acusação da pratica, em tese, dos delitos capitulados no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06. Posteriormente, convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia.

Asseverou que o
decisum
é carente de fundamentação idônea, além das ilegalidades cometidas no ato da prisão em flagrante.

Afirmou o impetrante que não há justa causa, pois, o ingresso na residência dos pacientes pelos agentes policiais ocorreu por mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime. Neste contexto, a apreensão da substância entorpecente no local é totalmente ilícita.

Alegou, ainda, que no laudo preliminar não consta a pesagem da droga, mas somente que o teste foi positivo para “maconha” e “cocaína”. Destacando que a pequena quantidade de drogas apreendidas em poder dos pacientes 04 (quatro) pedrinhas de cocaína 02 (dois) invólucros de maconha, circunstância que minimiza eventual gravidade do delito pelos quais foram eles acusados.

Consignou, ao final, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da
ultima ratio
, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, concedendo a liberdade provisória (id. 74550969). Junta documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 74957983.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 75377486.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pela denegação da ordem (id. 78402445), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
‘PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NEGATIVA DE AUTORIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE –- PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM’”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marlon de Souza da Rosa
e
Maylon Daniel de Souza
, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato coator da lavra do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Em resumo, o impetrante relatou que os Pacientes foram presos em flagrante em 16 de dezembro de 2020, sob a acusação da pratica, em tese, dos delitos capitulados no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06. Posteriormente, convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia.

Asseverou que não há justa causa, pois, o ingresso na residência dos pacientes pelos agentes policiais ocorreu por mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime. Neste contexto, a apreensão da substância entorpecente no local é totalmente ilícita.

Alegou, ainda, que no laudo preliminar não consta a pesagem da droga, mas somente que o teste foi positivo para “maconha” e “cocaína”. Destacando que a pequena quantidade de drogas apreendidas em poder dos pacientes 04 (quatro) pedrinhas de cocaína 02 (dois) invólucros de maconha, circunstância que minimiza eventual gravidade do delito pelos quais foram eles acusados.

Por fim, que o
decisum
é carente de fundamentação idônea, eis que fundamentada na garantia da ordem pública de forma genérica.

Inicialmente, quanto a alegação de que não há justa causa, pois, o ingresso na residência dos pacientes pelos agentes policiais ocorreu por mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime, destaca-se que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República consagrou a regra de que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, no referido dispositivo, a máxima de que a morada de alguém é seu asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Ao mesmo tempo, previu, em
numerus clausus
, as respectivas exceções, quais sejam: a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial.

Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese, referente ao Tema 280:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(negritei).

Portanto, o contexto fático deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e a eventual prisão em flagrante do suspeito.

Neste contexto, o crime de tráfico de drogas, por seu tipo plurinuclear, enseja diversas situações de flagrante.

In casu
, no que tange à ilicitude das provas por ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade na busca e apreensão domiciliar, extrai-se que os
policiais receberam denúncias anônimas acerca da traficância exercida
na residência situada na Rua B, n. 40, Jardim Vitória. Ainda, que um dos pacientes, ao perceber a presença da guarnição, dispersou uma pequena quantidade de drogas e saiu correndo para os fundos da residência, oportunidade em que foi realizada a abordagem dos autuados MARLON e MAYLON, que residem no local.

É ainda dos autos, que durante revista no local, foi localizado um prato utilizado para a mistura da droga, com certa quantidade de droga em pó, juntamente com 04 (quatro) pedrinhas de cocaína e 02 (dois) invólucros de maconha.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO
, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Assim sendo, sopesado o contexto fático da apreensão da droga, reconhece-se a justa causa para a revista pessoal, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local (STF, RHC 172299/SP - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1493995/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.12.2017).

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1595830/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 11/04/2017).

E este e. TJMT:

1. Prescinde de verificação preliminar das informações, a ação policial deflagrada com fundamento em delação de usuário de drogas identificado nos autos. 2. Havendo fundados indícios da flagrância delitiva de um crime permanente, a demandarem a entrada no domicílio do suspeito, e justificados a posteriori, fica afastada a alegação de ilegalidade do flagrante e das provas dele decorrentes, assim como a tese de vulneração à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. (...)”.
(Ap 52388/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

Por outro lado, não se desconhece do julgamento do
habeas corpus
n. 598.051/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, em 02 de março de 2021, que em voto da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz reconheceu que não houve comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio do acusado, reconhecendo a ilicitude das provas e, por consequência, absolver o suspeito.

Entretanto, no caso em julgamento no Superior Tribunal de Justiça, após denúncias anônimas o suspeito foi abordado em via pública e não foi encontrado nenhum entorpecente em sua posse e, em seguida os policiais forma até a sua residência onde localizaram a substância ilícita.

No presente caso, a fundada suspeita se deu em razão de que um dos pacientes, ao perceber a presença da guarnição, dispersou uma pequena quantidade de drogas e saiu correndo para os fundos da residência, oportunidade em que foi realizada a abordagem dos autuados MARLON e MAYLON, que residem no local.

É ainda dos autos, que durante revista no local, foi localizado um prato utilizado para a mistura da droga, com certa quantidade de droga em pó, juntamente com 04 (quatro) pedrinhas de cocaína e 02 (dois) invólucros de maconha.

Assim sendo, pelos documentos até aqui colacionados, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar e, consequentemente, violação prisão em flagrante delito e das provas obtidas.

Noutro ponto,
no tocante a tese da negativa de autoria dos pacientes, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
, nestes termos:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em
habeas corpus
, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.º 42:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Ademais, emerge dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, além do que os agentes públicos receberam informações de que estava ocorrendo intensa movimentação de pessoas na sua residência e, quando da abordagem foi encontrada substância entorpecente na sua residência, o que inviabilizaria,
a priori
, a tese de negativa de autoria.

Por outro lado, a apreciação da materialidade e autoria deve ser feita em futura ação penal de conhecimento, que é o momento processual adequado para se realizar o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte:

[...]
O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
[...]
(HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (negritou-se)

Ainda, conforme consta, os pacientes foram presos em flagrante delito, bem como convertida a prisão em preventiva mediante requerimento da autoridade policial (id. 74550970, p. 61) e do Ministério Público (id. 74550970, p. 40), pois, no dia 15 de fevereiro de 2020, a Guarnição da Policia Militar recebeu várias denúncias de que na residência situada na Rua B, n. 40, Jardim Vitória, estaria ocorrendo o comércio de drogas. Em diligência pelo local, quando um dos autuados ao perceber a presença da guarnição jogou uma pequena quantidade de drogas e saiu correndo para os fundos da residência, oportunidade, em que foi realizada a abordagem dos pacientes, que residem no local e, que durante revista no local, foi localizado um prato utilizado para a mistura da droga, com certa quantidade de droga em pó, juntamente com 04 (quatro) pedrinhas de cocaína e 02 (dois) invólucros de maconha.

Assim, há justa causa e legalidade da abordagem dos pacientes, eis que os policiais tiveram informações que naquela residência estava ocorrendo tráfico de drogas, quando chegaram próximo um dos autuados ao perceber a presença da guarnição jogou uma pequena quantidade de drogas e saiu correndo para os fundos da residência, legitimando, a princípio, a abordagem.

No tocante a ausência de fundamentação do
decisum
, a autoridade judiciária deferiu o pedido formulado pela autoridade policial decretando a prisão preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, para coibir a reiteração delitiva dos pacientes. Confira-se:

“(...)Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos 1, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

...

Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

O ato praticado pelos autuados representam fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, que foi apreendido na residência dos autuados 04 (quatro) pedrinhas de cocaína e 02 (dois) invólucros de maconha, sendo uma quantidade expressiva de droga, capaz de manter o vício de vários usuários, além dos malefícios trazidos (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 25).

Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso 1 do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Ressalto ainda, que os autuados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA possuem registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA...”.
(id. 74550970, p. 41/42).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...Pois bem! A prisão preventiva só deve ser revogada se não mais subsistirem as razões de sua decretação, como disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal e, sobrevenha aos autos qualquer fato novo, que infirme o convencimento anterior quanto à existência dos pressupostos da prisão cautelar.

Os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa dos requerentes MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o pleito merece ser indeferido.

Nota-se, que os delitos praticados pelos requerentes se mostram grave o suficiente para manutenção da segregação cautelar destes, já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal.

Insta salientar, que a manutenção da medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Ademais, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “periculum libertatis” (Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT).

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA e, consequentemente, mantenho a prisão cautelar...”
(id. 74550970, p. 03/04).

Nesse sentido, preconiza o Enunciado orientativo n.º 6 da TCCR/TJMT,
in verbis
:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. [...]

(STJ, RHC 108.864/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019).

[...] inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública [...]
(STJ, RHC 110.932/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Neste contexto, ao tempo em que evidencia a comprovada insuficiência da submissão do paciente ao mero cumprimento das cautelares dispostas no artigo 319 da Legislação Processual Penal, autoriza, em princípio e por ora, a adoção da
ultima ratio
dentre as cautelares, cuja determinação, aliás, independe da pena que presumivelmente seria imposta ao paciente caso condenado, sem que isso represente ofensa à proporcionalidade, considerada a diversidade de fins almejados por cada instituto.

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Assim, ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Marlon de Souza da Rosa
e
Maylon Daniel de Souza
, mantendo incólume a prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021